Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-18.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-18.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMOS MEJIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
DORIS DE SOUZA CASTELO BRANCO, JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI

APELADO: C C DE CARVALHO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial por suposta ausência de indicação de endereço do réu. Recurso provido. Sentença desconstituída.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial em razão da ausência de indicação de endereço da parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a extinção do feito por inépcia da inicial é cabível diante da diligência demonstrada pela parte exequente na tentativa de localização das rés, com apresentação de endereços, contatos e pedidos de diligências complementares; e

(ii) saber se o juízo de origem violou o contraditório e o dever de cooperação ao proferir sentença sem apreciar os pedidos de busca via sistemas Bacenjud/Renajud e citação por edital.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a parte autora forneceu os elementos necessários para viabilizar a citação, com apresentação de diversos endereços e dados complementares, inexistindo inércia ou omissão.

4. O juízo de primeiro grau não apreciou pedidos essenciais, como as pesquisas em sistemas de localização e a citação por edital, proferindo sentença sem oportunizar o prosseguimento regular da execução, em violação ao princípio da cooperação e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento
: "1. A indicação de endereços, contatos e a formulação de pedidos de diligências para localização das partes executadas afastam a configuração de inépcia da petição inicial. 2. O indeferimento da petição inicial sem apreciação dos pedidos de citação por edital e de busca por sistemas judiciais viola o dever de cooperação e o contraditório, autorizando a anulação da sentença."

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.